Tribunal: TJES
Processo: 0030603-25.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030603-25.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA COSTA CAMELLO

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE COPARTICIPAÇÃO MÉDICA SOBRE PECÚLIO POR MORTE E PENSÃO COMPLEMENTAR. APLICABILIDADE DAS NORMAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Vera Lúcia Costa Camello contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor da Fundação Sistel de Seguridade Social, objetivando o restabelecimento de pensão complementar, pagamento de pecúlio por morte, indenização por danos morais em razão de retenção de valores supostamente indevida e o pagamento de valores de rateios/lucros entre os associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público; (ii) estabelecer se é lícita a compensação de valores a título de coparticipação médica sobre o benefício de pensão complementar e o pecúlio por morte, nos moldes previstos em regulamentos próprios da previdência complementar fechada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público: rejeitada., pois a lide versa matéria de natureza estritamente privada, sem envolvimento de direitos indisponíveis e as partes plenamente capazes e representadas por advogados, tendo o órgão ministerial manifestado expressamente desinteresse na intervenção, por não vislumbrar hipótese do art. 178 do mesmo diploma.

4)
O art. 202 da Constituição Federal e as Leis Complementares nº 108 e 109/2001 disciplinam a previdência complementar privada como regime de natureza contratual, de adesão facultativa e sem caráter lucrativo, com base na constituição de reservas e equilíbrio atuarial.

5)
As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) são regidas por contratos próprios e regulamentos internos, aos quais os participantes aderem voluntariamente.

6)
O art. 55 do Regulamento do Plano PBS-A e os arts. 20 a 23 do regulamento do PAMA preveem expressamente a possibilidade de compensação de valores devidos em razão de coparticipação médica com os benefícios previdenciários.

7)
Conforme a Súmula 563 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não incide sobre contratos firmados com entidades fechadas de previdência complementar, afastando a jurisprudência do STJ o intuito lucrativo das EFPC e ressaltando o caráter mutualista e associativo desses regimes.

8)
A retenção parcial dos valores da pensão complementar e do pecúlio por morte pela apelada, decorrente de coparticipações médicas devidas pelo de cujus, encontra respaldo contratual e normativo, não configurando ilegalidade ou abuso.

9)
Inexistindo ilicitude na conduta da entidade, descabe falar em reparação por danos morais, sendo insuficiente para tanto a mera frustração de expectativa de recebimento integral dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação do Ministério Público não enseja nulidade da sentença quando a demanda verse matéria privada e não envolve direitos indisponíveis.

2. É lícita a compensação de valores devidos a título de coparticipação médica sobre benefícios previdenciários em entidade fechada de previdência complementar, quando prevista em regulamento contratual.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas com entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: item 2 do § 1º do art. 85, §§ 2º e 11 do art. 85, art. 178, art. 179 e art. 279 do CPC. Caput do art. 202 da CF/1988. Art. 18 e art. 74 da LC 109/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.624.273/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/5/2019; STJ, Súmula 563; STJ, REsp n. 1.854.818/DF, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 30/6/2022; TJES, Apelação Cível n.º 0033480-05.2017.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Preliminarmente, a apelante alega a nulidade da sentença por ausência de intervenção do ente ministerial.

Com efeito, verifica-se que a parte autora é plenamente capaz e, desde o ajuizamento da demanda, esteve assistida por advogado constituído, não havendo qualquer apontamento de hipossuficiência processual que justificasse a necessidade de atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica.

Ademais, durante toda a fase instrutória e na audiência de saneamento e organização do processo, não se constatou qualquer requerimento destinado a provocar a intervenção do
Parquet.

É certo que o art. 279 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses legais em que a ausência de intervenção do Ministério Público acarreta nulidade processual, o que não é o caso dos autos, haja vista versar a lide matéria de cunho essencialmente privado, envolvendo obrigações contratuais entre pessoa física e entidade de previdência complementar, situação que, por si só, não atrai obrigatoriamente a atuação ministerial.

Importante destacar que, intimado na forma do art. 179 do CPC, o ilustre Procurador de Justiça, após análise do feito, expressamente manifestou desinteresse na intervenção, sob o argumento de que a controvérsia não envolve direitos indisponíveis e limita-se à seara privada (Id. 11784548):

“Da análise dos autos, verifico a inexistência de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público, por não envolver o caso em enfoque nenhuma das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil. A controvérsia do caso cinge-se a pedido de restabelecimento de aposentadoria complementar, de pagamento de pecúlio por morte e indenização por danos morais, traduzindo mero interesse patrimonial sem qualificação que reclame, nos termos do aludido dispositivo legal, manifestação do Parquet.

Verifica-se, ainda, que as partes são pessoas jurídicas devidamente representadas por advogado, não havendo respaldo para intervenção ministerial, vez que a demanda versa sobre questões privadas.

Nesse sentido, embora adequada a abertura de vista a essa Procuradoria de Justiça, deixo de oferecer o parecer, solicitando, desde logo, seja conferida tramitação normal ao feito.”

Ressalte-se que é prerrogativa institucional do Ministério Público deliberar sobre sua intervenção nos autos, competindo-lhe avaliar, dentro da moldura normativa, a necessidade de sua atuação efetiva.

Nessa toada, inexiste a alegada nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo processual e, sobretudo, porque não se trata de hipótese de ser a presença do Parquet obrigatória ou imprescindível ao deslinde da controvérsia, restando preservados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na hipótese, a apelante ajuizou ação em desfavor da
Fundação Sistel de Seguridade Social
, alegando que, na qualidade de beneficiária do falecido cônjuge, titular de plano de previdência complementar, teve suspensos os pagamentos da pensão complementar.

Afirmou ainda não ter recebido o pecúlio por morte, tudo sob a justificativa de existência de débitos oriundos de coparticipações médicas vinculadas ao uso do plano assistencial PAMA.

A autora sustentou a retenção indevida dos valores e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável.

Cinge-se a controvérsia, pois, ao exame da legalidade da compensação realizada por
Fundação Sistel
sobre os valores da pensão complementar e do pecúlio por morte, à luz do contrato firmado pelas partes e das normas aplicáveis à previdência complementar fechada.

Como cediço, o
caput
do art. 202 da Constituição Federal estabelece que a previdência complementar privada detém caráter complementar, organizada de forma autônoma ao RGPS, de adesão facultativa, baseada na constituição de reservas e regulada por lei complementar:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Sem embargo,
“o objetivo das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) é alcançar o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios, de sorte que as contribuições vertidas e os investimentos realizados permitam a constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e a cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelos órgãos regulador e fiscalizador (art. 18 da LC 109/01)”
. (REsp n. 1.624.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Importa dizer que o binômio característico do regime de previdência privada é a
contratualidade
e a facultatividade.

Sob esse prisma, deve-se ressaltar que a
Fundação Sistel
ostenta a natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, instituída sob a forma de fundação, regida pelas Leis Complementares n.º 108 e 109, ambas de 2001, e sujeita à normatização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme disposto no art. 74 da LC 109/2001.

Os planos de benefícios geridos por tais entidades têm caráter contratual, de adesão voluntária e contributiva, baseando-se nos princípios do mutualismo, da solidariedade e do equilíbrio atuarial, cuja observância é imprescindível para a manutenção do sistema.

Nessa esteira, estabelece a Súmula 563 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033480-05.2017.8.08.0024 APTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - SINTTEL/ES APDO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL E OUTRO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. REAJUSTE ANUAL. EMBASADO EM ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, por inexistir relação de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
2. O reajuste anual, embasado em estudo técnico atuarial, não é abusivo nos contratos de plano de saúde operados por entidades de autogestão, quando feitos para garantir o equilíbrio financeiro-contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Ausente má-fé do sucumbente em ação civil pública. Sem condenação em honorários advocatícios e referente majoração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), Relator (TJES, Número do processo: 0033480-05.2017.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12/Mar/2024)

Analisando detidamente os autos, depreende-se do art. 55 do Regulamento PBS-A (Id. 24641091) a previsão expressa de descontos de débitos sobre o pecúlio por morte:

“Art. 55 – O pecúlio por morte, descontados os débitos do contribuinte para com a FUNDAÇÃO, será pago em partes iguais aos beneficiários do falecido”

Por sua vez, os artigos 20 a 23 do Regulamento do Plano de Assistência Médica ao Aposentado – PAMA (Id. 11624454) prescrevem:

Art. 20 –
A FUNDAÇÃO descontará da prestação previdêncial do mês subsequente ao evento médico ou hospitalar, a importância devida
p
elo contribuinte assistido ou beneficiário relativa à sua parte no pagamento do referido evento.

Art. 21 –
No caso de falecimento do usuário, as importâncias devidas serão descontadas das prestações previdenciárias remanescentes.

Art. 22 – O participante que causar, qualquer prejuízo à Fundação, em virtude da utilização do PAMA,
ressarcirá à Fundação, integralmente
, o valor do prejuízo causado, acrescido da correção monetária, juros e taxa de administração, sem prejuízo da eventual ação penal cabível.

Art. 23 –
A Fundação contabilizará, em separado, todos os valores relacionados com a operação do PAMA
.

Portanto, o contrato firmado com o
de cujus
previa expressamente as condições de coparticipação e os mecanismos de compensação, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, conforme entendimento consolidado na Súmula 563 do STJ.

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ reitera que o patrimônio das EFPC é revertido integralmente em benefício de seus assistidos, não havendo intuito lucrativo que justifique a incidência das normas protetivas do consumidor, in verbis:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MODO A VIABILIZAR A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TESE DO DUODÉCUPLO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. [...]
Nos termos do enunciado sumular nº 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade.
[...] (REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No caso concreto, é incontroverso que o
de cujus
aderiu ao plano PAMA, com previsão de coparticipação nas despesas médicas à razão de 43,06%, e que, até o falecimento, utilizou de serviços médicos que geraram débitos pendentes.

O regulamento do plano, colacionado aos autos, prevê de forma inequívoca, nos prefalados artigos, que os valores devidos em razão de coparticipações poderão ser descontados tanto da pensão complementar quanto do pecúlio por morte.

Dessa forma, a retenção parcial dos valores devidos não consubstancia conduta abusiva ou ilegal, mas, ao contrário, representa o cumprimento fiel das cláusulas contratuais livremente pactuadas, cuja eficácia não pode ser desconsiderada sob pena de comprometimento do equilíbrio atuarial do sistema.

Importa também salientar que os benefícios previdenciários oriundos de planos fechados de previdência complementar possuem natureza contratual, e não estritamente alimentar.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a prática de ato ilícito pela apelada, bem como a lesão à honra ou constrangimento passível de reparação.

A mera frustração de expectativa quanto ao recebimento integral de valores, quando decorrente de procedimento regular e contratualmente previsto, não autoriza a imposição de condenação por dano moral.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões